Tribunal: STF
Processo: ARE 1314940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E REGIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016.
    BANCO DO ESTADO DO CEARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. DISPENSA DE EMPREGADO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/91. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. 
    É incontroverso nos autos que o reclamante, em 24/4/81, foi contratado pelo Banco do Estado do Ceará S.A. e, em 1º/7/2016, dispensado sem justa causa pelo Banco Bradesco S.A., empresa sucessora da contratante desde 15/5/2006. O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Processo nº E-RR - 44600-87.2008.5.07.0008, pacificou entendimento de que o Decreto Estadual nº 21.325/91 não se incorporou aos contratos de trabalho dos então empregados do Banco do Estado do Ceará absorvidos pelo Banco Bradesco. Assim, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras relativas ao artigo 37 da Constituição Federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas. Por oportuno, ainda com relação ao entendimento consolidado no Tribunal Pleno desta Corte, sobre o alcance do decreto estadual do Estado do Ceará, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, acresceu-se à fundamentação do acórdão principal que o decreto ilegal não gera direitos e, por conseguinte, não se incorpora ao contrato de trabalho para criar obrigações ao sucessor. Ao reputar tal entendimento, o Tribunal Pleno, embora de forma implícita, reconheceu a inexistência de direito adquirido amparado em decreto ilegal, à luz do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Não há, portanto, como se entender que a determinação presente no decreto estadual, ora impugnado, seja direcionada a qualquer outra entidade que não a própria Administração Pública. Além disso, evidencia-se a incompatibilidade entre o conteúdo do decreto estadual e a nova relação jurídica de direito privado que se formou entre empresa e empregado, já consolidada à época da dispensa da reclamante. Assim, se o Banco Bradesco S.A. possui natureza privada, tem a faculdade da dispensa imotivada, sendo, portanto, legítima a alteração das condições anteriormente pactuadas.
    Recurso de revista conhecido e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, caput e II, e 173, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente